Tribunal: TJES
Processo: 5003292-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Impostos
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003292-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZACAO ITABRASCO e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003292-40.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: CIA ITALO BRASILEIRA DE PELOTIZAÇÃO - ITABRASCO

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento – Suscitada pelo Embargado

Eminentes Pares, inicialmente rejeito a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração suscitada nas contrarrazões inseridas no id 3566365, haja vista que a existência ou não dos vícios indicados nas razões recursais é matéria afeta ao mérito dos aclaratórios – e não, pois, ao juízo de admissibilidade. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios. Preliminar de não conhecimento rejeitada. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024140150533, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2022, Data da Publicação no Diário: 07/10/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. 1. A mera indicação de vícios no julgado, em tese, basta para superar o juízo positivo de admissibilidade dos Embargos de Declaração, sendo juízo de mérito a efetiva constatação, ou não, destes vícios. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048110249298, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO CONTRADIÇÃO PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar: Registre-se que a irresignação apresentada pela parte recorrente guarda dependência com o próprio mérito do recurso e, portanto, não deve interferir nessa fase inicial, cujo escopo é restrito ao exame dos pressupostos de admissibilidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. (...). (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 006170032731, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022).

Assim, porque a Embargante preenche os requisitos de admissibilidade, de rigor a rejeição da preliminar suscitada pelo Estado do Espírito Santo, ora Embargado.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo Embargado.

É como voto.

Mérito

Quanto ao mérito impende informar que Cia Italo Brasileira de Pelotização - ITABRASCO, ora Embargante, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão constante no id 3153224, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. EXPEDIÇÃO EM NOME DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS. NECESSIDADE DO NOME DA SOCIEDADE CONSTAR NA PROCURAÇÃO. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. CORRETA A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO EM NOME DOS ADVOGADOS E NÃO DA SOCIEDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Controvérsia acerca da definição do regime de tributação na fonte aplicável por ocasião da expedição de precatório, no caso, decorrente de crédito relativo a honorários advocatícios de sucumbência. 2. Pretensão da sociedade de advogados de que o precatório (honorários de sucumbência) seja expedido em seu nome, com alíquota de imposto de renda aplicável às sociedades optantes pelo SIMPLES, e não em nome dos advogados, com alíquota bastante superior (27,5%). 3. Necessária diferenciação entre a aquisição econômica ou jurídica da renda, momento em que nasce o fato gerador da obrigação jurídica tributária, e a aquisição financeira, esta última quando ocorre o pagamento, que, nesta hipótese, pode ser direcionado à sociedade de advogados com fulcro no art. 85, § 15, do CPC. 4. O “fato gerador da obrigação tributária surge no momento da expedição do precatório, quando há aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica da renda, haja vista que o precatório nada mais que um direito de crédito líquido, certo e exigível proveniente de decisão judicial transitada em julgado em favor de um determinado beneficiário. (...). A cessão de crédito desse precatório não tem o condão de alterar a tributação do Imposto de Renda, que deve considerar a origem do crédito e o próprio sujeito passivo originariamente favorecido pelo precatório, ou seja, o cedente, sendo desinfluente a ocorrência de cessão de crédito anterior e a condição pessoal do cessionário para fins de tributação” (REsp n. 1.405.296/AL). 5. A expedição de precatório em nome da sociedade de advogados depende, por força do disposto no art. 15, § 3º, do Estatuto da OAB (Lei n.º 8.906/94), da indicação do nome dela na procuração outorgada pelos constituintes. Precedentes do c. STJ. 6. Conforme julgado do c. STJ, a “Segunda Turma do STJ, em caso análogo ao dos presentes autos, concluiu que 'o art. 85, § 15, do CPC, ao prever que o advogado (profissional autônomo) pode requerer a expedição de precatório em favor da sociedade de advogados, caracteriza-se como norma de Direito Processual, destituída de qualquer aptidão para disciplinar a relação jurídica tributária (tratada, evidentemente, na legislação tributária)'” (RMS n. 57.744/MG). 7. O compartilhamento do endereço pelos advogados não possibilita o pedido de expedição de precatório em nome da sociedade da qual pertencem. 8. Decisão mantida. 9. Recurso conhecido e desprovido.. (Id 2773766).

Nas razões de seu recurso (id 3517600) a Embargante aduz, em síntese, que ao partir de premissa fática equivocada, este egrégio Órgão Colegiado incorreu em omissão no Acórdão recorrido, uma vez que apesar:

“(...) de o art. 15, §3º da 8.906 lecionar quanto a necessidade de a procuração indicar expressamente a sociedade advocatícia a qual pertence o advogado, constata-se uma tendência na flexibilização deste requisito em julgados recentes. A título exemplificativo, destaca-se o V. Acórdão do processo 2225522-79.2021.8.26.0000 do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, em 02.12.2021 (...).” (Página 04).

Essa tendência da jurisprudência, segundo se depreende das razões recursais, também deveria ser aplicada ao caso em análise, uma vez que a procuração existente nos autos foi firmada em nome dos Advogados Ricardo Álvares da Silva Campos Junior e Tarék Moysés Moussallem, sócios da sociedade advocatícia.

Alega, ademais, que existem diversos elementos nos autos capazes de atestar “
a realidade fática do escritório de advocacia Moussallem & Campos Adovogados Associados
” (página 4), motivo que bastaria para permitir a flexibilização do entendimento externado no Acórdão e, com isso, autorizar a expedição do precatório em nome da sociedade.

Nada obstante a relevância da fundamentação da Embargante, a quem desde já rogo vênias, o que se vislumbra das razões recursais é a nítida e manifesta intenção de que este egrégio Órgão Colegiado aplique ao caso concreto a interpretação que a própria Embargante adota a respeito das circunstâncias fáticas e jurídicas que envolvem a demanda em julgamento.

Ocorre que a pretensão de alterar as convicções contidas no Acórdão recorrido, isto é, para a conclusão que a parte entende mais adequada ao caso concreto, não possibilita o acolhimento dos aclaratórios, notadamente porque tal pretensão não corresponde a nenhum dos vícios constantes no art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Neste mesmo sentido, aliás, os seguintes julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

(...). II - Inicialmente, em relação à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, verifica-se que o Tribunal a quo não incorreu em omissão. O tema relacionado à necessidade de citação e seu afastamento foram examinados.
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso
. III - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do referido dispositivo legal, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AgInt no AREsp 1.526.177/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe 29/5/2020; AgInt no AREsp 1.535.574/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/5/2020, DJe 20/5/2020. (...). (AgInt no REsp n. 1.991.555/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022). (Sem grifo no original).

(...). II -
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese
. III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.). (...). (AgInt no REsp n. 1.984.724/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque no Acórdão recorrido houve manifestação expressa sobre todos os pontos necessários à resolução da controvérsia – e a própria Embargante reconhece que não há menção à sociedade de advogados na procuração (item “6” da página 3) –, de rigor o desprovimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A existência ou não dos vícios indicados nas razões recursais é matéria afeta ao mérito dos aclaratórios e não, pois, ao juízo de admissibilidade. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC – e não para exercício de pretensão de reforma do julgado. 3. Não há vício no julgado quando o Tribunal adota interpretação a respeito das circunstâncias fáticas e jurídicas de forma contrária aos anseios da parte. Precedentes do c. STJ. 4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.